Tribunal: TJES
Processo: 0005587-65.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005587-65.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIS TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005587-65.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIS TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, sustentando ausência de prova da mercancia, fragilidade da palavra policial, inexistência de filmagens, testemunhas independentes ou compradores identificados, além de dúvida quanto à propriedade das drogas encontradas em residência de terceiro.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento do princípio da insignificância, a redução da pena-base, maior redução pela atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e a fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a palavra dos policiais militares, colhida em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, possui aptidão para embasar a condenação; (iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; (iv) saber se é aplicável o princípio da insignificância; (v) saber se a dosimetria da pena comporta redução; e (vi) saber se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado e de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo pericial de exame químico, boletim unificado, termo de cadeia de custódia, relatório final e auto de prisão em flagrante.

A autoria e a finalidade mercantil foram demonstradas por depoimentos policiais coerentes, prestados em juízo sob contraditório, aliados à apreensão direta de 30 pedras de crack, 9 pinos de cocaína e 8 buchas de maconha com o réu, em contexto de abordagem em local conhecido pelo tráfico de drogas.

Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probatório quando coerentes, harmônicos entre si, submetidos ao contraditório judicial e compatíveis com os demais elementos dos autos, inexistindo regra que lhes retire validade apenas em razão da função pública exercida pelos declarantes.

A ausência de filmagem, registro fotográfico, testemunha civil, comprador identificado ou flagrante ato de venda não impede a condenação, pois o processo penal não adota sistema de prova tarifada, e o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ser tipo misto alternativo, pune condutas como trazer consigo, guardar e ter em depósito droga sem autorização legal.

A versão defensiva de que o réu apenas segurava a capinha de óculos para terceiro, em troca de droga, não afasta a tipicidade, pois guardar entorpecente para outra pessoa, mediante vantagem, também se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível, pois a variedade das substâncias, o fracionamento em diversas porções, o local da abordagem e as circunstâncias da ação indicam destinação a terceiros, sendo insuficiente a alegação de uso pessoal para afastar a traficância.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, diante da apreensão de drogas variadas, inclusive crack e cocaína, fracionadas em dezenas de porções, e da ofensa à saúde pública, bem jurídico de natureza difusa.

A pena-base foi mantida acima do mínimo legal, pois o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza a valoração preponderante da natureza e da quantidade das drogas, especialmente diante da apreensão de crack, cocaína e maconha em porções fracionadas, além da existência de antecedente criminal com trânsito em julgado anterior aos fatos.

A redução pela confissão espontânea foi mantida em patamar proporcional, pois a confissão foi parcial e qualificada, limitada ao contato com a capinha de óculos, sem admissão da destinação mercantil dos entorpecentes.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é inaplicável, porque exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inviabilizado pela existência de antecedentes desfavoráveis e pelo contexto concreto de traficância não eventual.

O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da pena definitiva de 6 anos de reclusão, dos antecedentes, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da diversidade e natureza das drogas apreendidas e do contexto do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum da reprimenda e da inadequação da medida em razão das circunstâncias judiciais e do contexto delitivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 386, III; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 59; art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 28; art. 33, caput e § 4º; art. 42.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Willis Teixeira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de absolvição por insuficiência probatória. Alega que o apelante negou a prática do tráfico e afirmou ter comparecido ao local apenas para comprar droga para consumo próprio. Afirma que a posse da capinha de óculos teria sido momentânea e desprovida de intenção de praticar quaisquer dos verbos descritos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que a condenação se apoiou excessivamente na palavra dos policiais militares. Sustenta que os agentes não acompanharam eventual movimentação de entrada e saída do acusado na residência, não presenciaram ato de venda, não identificaram compradores ou usuários e não apresentaram registros fotográficos, filmagens ou testemunhas independentes que corroborassem a imputação.

A Defesa afirma, ainda, que a residência onde parte das drogas foi encontrada não pertencia ao apelante e estava localizada em região conhecida pelo intenso tráfico, razão pela qual os entorpecentes ali apreendidos poderiam pertencer a terceiro não identificado. Aduz que a dúvida sobre a propriedade e destinação da droga deve favorecer o acusado, em observância à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Sustenta que não há prova idônea da destinação comercial dos entorpecentes, pois não foram apreendidos petrechos típicos da mercancia, quantia expressiva em dinheiro, anotações, balança de precisão ou elementos externos que demonstrassem comércio ilícito.

A Defesa também invoca o princípio da insignificância, afirmando que a quantidade apreendida seria reduzida e incapaz de lesionar de forma relevante o bem jurídico tutelado. Com esse fundamento, requer o reconhecimento da atipicidade material ou, subsidiariamente, a aplicação de medida de advertência sobre os efeitos das drogas.

No tocante à dosimetria, a Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. Sustenta que o Juízo de origem valorou circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta e idônea, especialmente ao mencionar antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime. Alega que elementos inerentes ao próprio tipo penal não poderiam justificar exasperação da reprimenda.

A Defesa também pleiteia o redimensionamento da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea. Afirma que a confissão, ainda que parcial, foi considerada na formação do convencimento judicial e, por isso, deveria ensejar redução mais significativa da pena intermediária.

Requer, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Sustenta que o apelante faria jus ao tráfico privilegiado, defendendo a incidência da minorante em patamar adequado. Por consequência, postula o redimensionamento da pena definitiva.

Por fim, a Defesa requer a fixação de regime inicial menos gravoso, com afastamento do regime fechado, bem como a análise dos reflexos da eventual redução da pena sobre o regime prisional e demais consequências da condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005587-65.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIS TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Willis Teixeira da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória para condenação, excesso de valoração da palavra policial, ausência de prova independente da mercancia e impossibilidade de atribuição ao apelante dos entorpecentes encontrados na residência.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento do princípio da insignificância, a redução da pena-base, a aplicação de maior fração pela atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial menos gravoso.

A insurgência não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial de exame químico, elementos que confirmam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Também compõem as provas da materialidade o boletim unificado, o termo de cadeia de custódia, o relatório final e o auto de prisão em flagrante.

A controvérsia recursal concentra-se, portanto, na autoria, na finalidade da posse das drogas e na suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação por tráfico.

A sentença consignou que o policial militar Rhuan Carlos Santos, ouvido em juízo, relatou que a guarnição realizava patrulhamento no Bairro Itacibá, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizou o acusado saindo de residência com portão de grades vermelhas.

Também registrou que, ao perceber a presença policial, o acusado colocou uma capinha de óculos azul no bolso, circunstância que motivou a abordagem. Na busca pessoal, foram encontradas drogas no interior da capinha.

O mesmo depoimento indicou a apreensão de 30 pedras de crack, 09 pinos de cocaína e 08 buchas de maconha com o acusado, bem como afirmou que no interior da residência de onde o réu saía, foram visualizadas outras porções de crack sobre mesa, além de aparelhos celulares.

De igual forma, extrai-se do caderno processual o depoimento judicial do policial militar Maycon Gomes Cesconetto, que confirmou a dinâmica narrada pelo primeiro agente, relatando que a guarnição estava em patrulhamento, avistou o acusado saindo da residência, percebeu a tentativa de ocultação da capinha de óculos no bolso e, após a abordagem, localizou entorpecentes no interior do objeto. Também confirmou a visualização de drogas na residência.

Esses depoimentos não aparecem descoordenados. Ao contrário, apresentam coerência entre si e aderência ao resultado objetivo da diligência, consistente na apreensão de drogas variadas e fracionadas.

A prova oral foi colhida em juízo, sob contraditório, e não há demonstração de contradição relevante, animosidade pessoal, motivo espúrio ou alteração substancial capaz de comprometer a credibilidade dos relatos.

A palavra policial, nessas condições, possui valor probatório. Não existe regra de direito que retire validade de depoimento prestado por agente público apenas em razão da função exercida. O que se exige é compatibilidade com o restante do acervo probatório, coerência interna e submissão ao contraditório judicial. Esses requisitos estão presentes.

A Defesa insiste que não houve filmagem, registro fotográfico, testemunha civil, comprador identificado ou ato de venda presenciado. Esses argumentos não bastam para absolver.

O processo penal não adota sistema de prova tarifada, nem exige determinado meio probatório para reconhecimento do tráfico. A ausência de filmagem ou testemunha civil pode ser ponderada na valoração da prova, mas não torna imprestável depoimento judicial firme e compatível com apreensão material confirmada por perícia.

Também não se exige flagrante comercialização. O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é tipo misto alternativo e descreve diversos núcleos, entre eles trazer consigo, guardar e ter em depósito. A venda direta constitui apenas forma de execução do tráfico, não requisito indispensável à tipicidade.

No caso, a destinação mercantil decorre da conjugação de fatores concretos. O apelante foi abordado em local conhecido pelo tráfico. Tentou ocultar capinha de óculos ao perceber a aproximação policial. No interior do objeto havia crack, cocaína e maconha, em porções fracionadas. Além disso, havia nova carga de crack na residência de onde saía, segundo os policiais ouvidos em juízo.

A variedade das drogas é elemento particularmente relevante. Não se trata de substância única, em pequena porção isolada, compatível de plano com consumo pessoal. Foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, já individualizadas. Esse modo de acondicionamento, somado ao contexto da abordagem, afasta a versão de uso exclusivo.

O interrogatório judicial do apelante também não favorece a pretensão absolutória. Conforme registrado na sentença, ele não negou por completo contato com a capinha de óculos. Afirmou que estava no local para comprar droga e que segurava a capinha para pessoa conhecida como “Pé”, em troca de pedra de crack.

Essa narrativa confirma o vínculo material com os entorpecentes e não descaracteriza o tráfico. Ainda que se admitisse que a droga pertencesse a terceiro, guardar entorpecente para outra pessoa, mediante vantagem consistente em recebimento de droga, amolda-se ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A lei pune não apenas quem vende, mas também quem guarda, transporta, traz consigo ou mantém em depósito droga sem autorização legal.

A alegação defensiva de que a residência não pertencia ao acusado também não conduz à absolvição. Mesmo que se adotasse cautela na atribuição das 27 pedras de crack encontradas no interior do imóvel, subsistiria apreensão direta, no bolso do apelante, de 30 pedras de crack, 09 pinos de cocaína e 08 buchas de maconha. Esse acervo, por si só, é suficiente para sustentar a condenação, diante da diversidade, fracionamento e contexto da abordagem.

A tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, portanto, não encontra respaldo.

Para diferenciar tráfico e porte para consumo próprio, devem ser examinados natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. Aqui, esses elementos apontam para destinação a terceiros.

A condição de usuário, ainda que verdadeira, não exclui a traficância. Usuário também pode traficar. O que importa é verificar se a droga apreendida se destinava apenas ao consumo individual ou se as circunstâncias revelam difusão ilícita. No presente caso, a segunda hipótese é a que emerge do conjunto probatório.

O princípio da insignificância igualmente não se aplica. A apreensão envolveu drogas variadas, inclusive crack e cocaína, fracionadas em dezenas de porções. Além disso, tratando-se de tráfico de drogas, a ofensa recai sobre a saúde pública, bem jurídico de titularidade difusa. A conduta possui ofensividade própria e não pode ser tratada como penalmente irrelevante.

Ainda que se cogitasse da incidência da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas de porte para consumo, essa premissa não se verifica aqui, pois a conduta permanece enquadrada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Logo, não há falar em atipicidade material, absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nem aplicação de simples advertência.

Superadas as teses absolutória e desclassificatória, examina-se a dosimetria.

A pena-base foi fixada 2 anos acima do mínimo legal. A sentença valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, destacando que o acusado trazia consigo drogas altamente nocivas à saúde, como crack e cocaína.

Não se identifica ilegalidade na exasperação.

Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, o artigo 42 determina que natureza e quantidade da substância sejam consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A apreensão de crack e cocaína, ao lado de maconha, em porções fracionadas, autoriza resposta penal mais severa na primeira fase.

A Defesa afirma que a culpabilidade foi mencionada de forma genérica. Todavia, a sentença a considerou comum ao tipo, sem utilizá-la como vetor autônomo de majoração.

Também não houve agravamento com base em conduta social, personalidade, motivos, consequências ou comportamento da vítima, pois tais vetores foram tratados como neutros ou não aferíveis. Assim, eventual inconformismo quanto a esses pontos não altera a pena-base.

Quanto aos antecedentes, a Defesa sustenta ausência de comprovação idônea. Entretanto, a sentença indicou elementos documentais constantes dos autos para reconhecer antecedentes maculados.

A simples alegação genérica de que a prova deveria estar em formato diverso não basta para afastar a valoração, sobretudo quando não demonstrado erro concreto, ausência de trânsito em julgado ou utilização indevida de registro inapto.

Contudo, verifica-se à fl. 95 verso, a existência de registro de condenação pelo crime de roubo com trânsito em julgado anterior aos fatos ora tratados, permitindo concluir pela correta valoração negativa da circunstância judicial.

A segunda fase também não comporta reparo. O Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e promoveu redução da pena.

A Defesa pretende diminuição maior, mas a confissão foi parcial e qualificada. O apelante admitiu contato com a capinha, porém negou a destinação mercantil e atribuiu a droga a terceiro. Nessa hipótese, a fração aplicada deve observar prudente discricionariedade judicial, sem imposição automática de patamar fixo.

A redução operada mostra-se proporcional. A confissão teve utilidade limitada, porque não representou admissão plena do tráfico, mas apenas reconhecimento parcial de circunstância fática já demonstrada pela apreensão e pelos depoimentos policiais. Não há, portanto, razão para novo redimensionamento.

Na terceira fase, incabível a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A benesse exige primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa. A presença de antecedentes maculados impede o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Além disso, o contexto concreto não revela traficância ocasional ou de menor expressão. A apreensão envolveu drogas variadas, fracionadas, em local conhecido pelo tráfico, com notícia de guarda para terceiro. Esse quadro afasta o perfil de agente eventual que inspira a minorante do tráfico privilegiado.

O regime inicial fechado também deve ser mantido diante da reincidência. A pena definitiva foi fixada em 06 anos de reclusão, e há circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza das substâncias, a diversidade de drogas e os antecedentes justificam regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Pelas mesmas razões, não há espaço para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja pelo
quantum
da reprimenda, seja pela inadequação da medida diante das circunstâncias judiciais e do contexto do crime.

Em conclusão, a sentença está suficientemente fundamentada. A materialidade está comprovada. A autoria decorre dos depoimentos judiciais dos policiais, da apreensão direta das drogas com o apelante e da própria versão por ele apresentada em interrogatório. A finalidade mercantil é extraída da variedade, fracionamento, contexto da abordagem e dinâmica dos fatos. As teses defensivas não infirmam o conjunto probatório, nem autorizam desclassificação, absolvição ou redução da pena.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.